Tribunal: TJSP
Processo: 1042338-19.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR" – Prova nos autos que se resume a e-mails enviados pelo advogado da autora – Documentação que não se presta à comprovação de eventual pretensão resistida – Falta de interesse processual configurada – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição – Extinção do feito, sem julgamento de mérito –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR" – Prova nos autos que se resume a e-mails enviados pelo advogado da autora – Documentação que não se presta à comprovação de eventual pretensão resistida – Falta de interesse processual configurada – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição – Extinção do feito, sem julgamento de mérito – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042338-19.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RARA JOIAS
LTDA. ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
2
Apelação no: 1042338-19.2017.8.26.0602
Apelante: Rara Joias Ltda. Me
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de 1a Inst.: Dr. Mário Gaiara Neto
Foro: Sorocaba 3a Vara Cível
VOTO No 15027
APELAÇÃO “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C.
C. PEDIDO LIMINAR” Prova nos autos que se resume a e-mails
enviados pelo advogado da autora Documentação que não se
presta à comprovação de eventual pretensão resistida Falta de
interesse processual configurada Matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição Extinção
do feito, sem julgamento de mérito RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 399/403, cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR” ajuizada por Rara
Joias Ltda. Me em face de Itaú Unibanco S/A, nos seguintes termos: “Julgo
PROCEDENTE o pedido e extinta a presente ação de produção antecipada
de provas - sem fazer qualquer juízo de valor sobre a validade, conteúdo,
pertinência ou suficiência dos documentos exibidos, ou discorrer sobre as
consequências jurídicas daí decorrentes -, na forma do artigo 487, inc. I, do
CPC.
Condeno a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, e nos termos da fundamentação e em razão da
causalidade, no pagamento de honorários advocatícios fixados, neste grau
de jurisdição, em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
3
e 8o, do CPC (baixo valor da causa).”
Insurgência recursal da autora (fls. 429/437).
Alega que não foram exibidos todos os cinco contratos de empréstimos
celebrados, pois os contratos foram renovados e surgiram novas cédulas
de crédito bancário, com numerações diversas daquela inicialmente
contratada. Requer a apresentação de todos os contratos. Postula o
afastamento da condenação nas verbas de sucumbência, pois exauriu
todos os meios administrativos para obter a documentação pretendida.
Subiram os autos para julgamento.
Decisão de fls. 442 determinou à apelante o
recolhimento complementar do preparo, o que foi atendido às fls.
447/448.
Manifestação da casa bancária, alegando não ter
sido intimada para responder ao recurso, razão pela qual o prazo para
contrarrazões foi devolvido (fls. 452).
Contrarrazões às fls. 455/463.
É o relatório.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR” ajuizada por Rara Joias Ltda. Me
em face de Itaú Unibanco S/A objetivando obter, do réu, “a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
4
exibição dos extratos de movimentação bancária (desde sua abertura até a
presente data), assim como dos contratos de empréstimos contraídos pelos
autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 937,00.”. Segundo a
autora, no decorrer dos anos de relacionamento bancário, “notou a
cobrança absurda de juros capitalizados e não contratados, bem como a
cobranças de tarifas, taxas e descontos ilegais.”
Pois bem. Compulsando os autos é possível
constatar que a autora/apelante propôs a presente ação, sob o
fundamento de que vem sofrendo, ao longo dos anos, cobranças
indevidas de taxas e juros.
Cumpre ressaltar que o interesse processual
surge apenas com a demonstração efetiva e idônea da injusta recusa ao
fornecimento da documentação administrativamente pleiteada.
Na falta de prova da lesão ou ameaça de lesão a
direito, à luz do preceito do art. 5o, XXXV da CF, não se fundamenta a
atuação do Poder Judiciário, exatamente por inexistir prestação
jurisdicional a ser exercida.
Para tanto, a fim de delinear seu interesse
processual, a autora colacionou cópias de e-mails, enviados pelo
advogado, à suposta preposta do banco, solicitando a documentação
mencionada (fls. 23/28).
Contudo, referidos documentos consistem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
5
mera correspondência digital, sem firma reconhecida e sem a mínima
validade jurídica. Com efeito, um simples e-mail não se presta a
comprovar resistência à pretensão exibitória.
A inocuidade do procedimento apresentado pela
autora reside no fato de que qualquer pessoa de má-fé poderia solicitar
tal documentação da empresa, mediante e-mail. Sabe-se que tal
documentação na grande maioria das vezes é sigilosa, por se tratar de
contrato particular, dados pessoais, etc.
Em suma, inúmeras ações judiciais de exibição
estão sendo desnecessariamente ajuizadas com base em simples e-mails,
tal qual os que constam destes autos, sem que haja o mínimo de prova
acerca de eventual recusa dos fornecedores de disponibilizar qualquer
documento que lhes seja solicitado.
Sobre o tema, em caso análogo, impende
mencionar o julgado proferido pelo C. STJ, em sede de recursos
repetitivos, cuja tese firmada vai no sentido de que:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória
a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
6
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (REsp. 1.349.453/MS, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).
Confira-se, ainda:
“Processual.
Ação
cautelar
de
exibição
de
documentos. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada por ambas as partes. Recurso
da ré. Acolhimento. Reconhecimento da falta de
interesse processual e, pois, configurada hipótese
de sentença de extinção do processo sem exame do
mérito. Em boa hora, os Tribunais Superiores vêm
assentando, em sede de repercussão geral (STF) e
de recursos repetitivos (STJ), que falece interesse
processual ao autor que, antes do ajuizamento da
ação de exibição (e de outros casos análogos), não
comprova a existência de prévio e eficiente
requerimento e recusa administrativa (pretensão
resistida). Pedido baseado em mera alegação de
que não houve atendimento na via administrativa.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DO
AUTOR.”
(TJSP

Apel.
no
1000283-15.2014.8.26.0196. Rel. Des. Mourão
Neto. Julg. 26/01/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042338-19.2017.8.26.0602 -Voto no 15027
7
Deste modo, faltando prova da pretensão
resistida, a ação é desnecessária, pois não é o único meio para se obter o
bem da vida que se pretende. Consequentemente, carente a ação por falta
de interesse processual.
Ante a ausência de uma das condições da ação,
mister se faz indeferir de plano a petição inicial, para que a ação seja
extinta sem resolução do mérito, já que se trata de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício, portanto (art. 301, X e seu § 4o, do CPC).
Por esses fundamentos, DE OFÍCIO, JULGO
EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela falta de interesse
de agir da parte autora, com base no artigo 485, I c/c artigo 330, III,
ambos do CPC. Prejudicado o recurso interposto.
Em razão do que estipula o artigo 85, §1o, do
CPC/15, fixo os honorários dos patronos do apelado, em R$800,00,
devidamente corrigido, até a data do efetivo pagamento pela Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)